Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA, SOB PENA DE MULTA. ART. 774, V, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante previsto no artigo 774, V, do CPC, a falta de indicação de bens à penhora, por parte do executado intimado para tanto, deve gerar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. No caso dos autos, porém, não há indícios concretos de ocultação dolosa de bens ou de conduta intencional do executado no sentido de frustrar o cumprimento da obrigação. Não se admite o uso indiscriminado da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, a qual deve ser utilizada com ponderação, quando houver nos autos elementos de convicção no sentido de conduta dolosa do devedor em omitir e/ou ocultar bens passíveis de penhora.
3. Ausente a comprovação da alienação do bem a terceiro, correta a r. decisão agravada que manteve a restrição de circulação do veículo de titularidade do executado agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.